Tribunal: TJBA
Processo: 0355259-69.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0355259-69.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADALICE DOS SANTOS PEDREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO AMERICO BARAUNA FILHO

APELADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO RECONHECIDA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida de empréstimo consignado pela Autora/Apelante; (ii) definir se os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram indevidos e, em caso afirmativo, em que modalidade devem ser restituídos; e (iii) apurar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade da contratação quando a parte consumidora nega sua existência, conforme regra de distribuição do ônus probatório diante de alegação de fato negativo por parte hipervulnerável.

4. O contrato apresentado pela instituição financeira foi submetido a exame pericial grafotécnico, que concluiu que as assinaturas nele constantes não partiram do punho da Autora, comprovando a ocorrência de fraude na contratação.

5. A simples transferência dos valores à conta da Autora não convalida a contratação fraudulenta, sobretudo diante da manifesta intenção de devolução dos valores por meio de depósito judicial.

6. Os valores descontados do benefício previdenciário, de natureza alimentar, foram realizados indevidamente, devendo ser restituídos de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir desta data, em observância à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

7. Configura-se o dano moral indenizável diante da fraude e dos descontos indevidos sobre verba alimentar, o que ultrapassa o mero aborrecimento, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJBA.

8. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

9. Autoriza-se a compensação entre o valor repassado à Autora na operação fraudulenta e o montante total da condenação.

10. Por fim, com a reforma da sentença, inverte-se o ônus sucumbencial, devendo a Ré/Apelada arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de contratação de empréstimo consignado comprovada por perícia grafotécnica configura fraude e torna indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

2. A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir desta data, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STJ.

3. A fraude em empréstimo consignado, com descontos sobre verba de natureza alimentar, configura dano moral indenizável.

4. É possível a compensação entre o valor efetivamente creditado à parte consumidora e o montante da condenação.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020, publ. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1623846, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.06.2020; TJBA, Apelação nº 8000271-40.2016.805.0051, Quarta Câmara Cível, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, publ. 14.05.2020; TJBA, Apelação nº 8078507-83.2021.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 22.05.2024; TJBA, Apelação nº 8112101-20.2023.8.05.0001, Quarta Câmara Cível, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, publ. 19.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0355259-69.2012.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente, o
ADALICE DOS SANTOS PEDREIRA

e o
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA